Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711297-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: RAQUEL MESQUITA ALMEIDA, TAINA VARGAS MOI RECORRENTE: SV VIAGENS LTDA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes demandas na origem em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos das recorridas condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.663,95 (mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) e R$ 6.338,86 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) por danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. A recorrente KOIN Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A. pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença tenha sua eficácia imediata, uma vez que permite à parte recorrida dar início ao cumprimento provisório de sentença. É o breve relato. DECIDO. Recebo os recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, no que diz respeito à indenização fixada a título de danos materiais e morais, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, instituição de grande porte. Destaco a ausência de apontamento de qualquer nulidade durante a tramitação processual. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela KOIN Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A. e RECEBO os recursos apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator